Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732541-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA D ALVA FERREIRA DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora